Tribunal: TJBA
Processo: 0010222-91.2005.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0010222-91.2005.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WAGNER DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO DA DENÚNCIA
. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE NOVA CITAÇÃO DO RÉU ACERCA DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA, SEM REABERTURA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E SEM APRESENTAÇÕES DE ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO.
DÚVIDAS ACERCA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM JUÍZO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
NÃO COMPROVAÇÃO NESTE MOMENTO. ÓBICES A SEREM DIRIMIDOS PELO TRIBUNAL DE JÚRI. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO “MOTIVO FÚTIL”. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ SINGULAR. MATÉRIA IGUALMENTE AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

O pleito de nulidade da decisão que recebeu o aditamento da denúncia não merece ser acolhido. O aditamento à denúncia foi realizado porque, segundo elucidam os autos, o Ministério Público somente teve acesso a detalhes acerca da dinâmica dos fatos após a produção da prova oral, sendo certo que o aditamento à denúncia observou as normais legais acerca da matéria, o contraditório e a ampla defesa, de modo que foi possibilitado ao recorrente a apresentação de manifestação antes da decisão que recebeu o aditamento, determinando-se, ainda, nova audiência de instrução para a realização de nova qualificação e interrogatório.

Não procede, também, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pela falta de intimação pessoal do réu para exercer seu direito de escolher novo defensor antes da nomeação da Defensoria Pública. A Defesa constituída, ao prosseguir nos respectivos autos e também no manejo de
habeas corpus,
deixou evidente o desinteresse do acusado em constituir novos advogados.
Ademais, verifica-se que, no caso concreto, a Defesa deu causa à suposta nulidade, uma vez que, intimada, deixou de apresentar as alegações finais, embora tenha permanecido no patrocínio da causa. E, para além destes pontos, a nomeação da Defensoria Pública sem a prévia intimação do réu para constituir novo advogado não gerou prejuízo real ao seu direito à ampla defesa, uma vez que foram apresentadas as alegações finais.

N
ão há que se falar, também, em nulidade por ausência de nova citação do réu (acerca do aditamento à denúncia), uma vez, à época, já era ciente sobre a existência ao processo, sendo suficiente sua intimação para que se manifestasse sobre o aditamento, o que foi realizado.

No mais, acertadamente, o Magistrado singular designou a realização de audiência para novo interrogatório do acusado, agindo com i
dêntico posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao assentar que, mesmo em caso de “aditamento próprio real material”, isto é, aquele no qual se imputam fatos diversos ao agente, como aparenta ocorrer na espécie,
“prescindível nova citação do acusado, mostrando-se necessária a oitiva da defesa técnica do acusado preliminarmente ao próprio recebimento do aditamento e, acaso recebido, necessário novo interrogatório do acusado”
(
HC 361.841/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

No mérito, sustenta o recorrente ter agido em legítima defesa de terceiro, tese que não possui, no momento, o condão de, por si só, ensejar sua imediata absolvição sumária, uma vez que existem dúvidas sobre como os fatos efetivamente ocorreram, devendo a matéria ser apreciada pelo Conselho de Sentença, a quem a Carta Constitucional outorgou a competência.

A
convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas.

N
essa fase procedimental há juízo de fundada suspeita, ao invés de juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do
in dubio pro societate
.

Por fim,
não sendo manifestamente improcedente a incidência da qualificadora do “motivo fútil”, inviável a exclusão pretendida, por ser a análise do ponto também de competência do Tribunal do Júri.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. P
rejudicado o objeto dos Embargos de Declaração nº 0010222-91.2005.805.0113.1
, opostos pelo recorrente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso em sentido estrito
nº

0010222-91.2005.8.05.0113
, em que figura como recorrente
WAGNER DOS SANTOS NASCIMENTO
e, como recorrido
, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do Recurso Em Sentido Estrito interposto por
WAGNER DOS SANTOS NASCIMENTO para rejeitar as preliminares e, no mérito,
JULGÁ-LO DESPROVIDO
.
Fica prejudicado os Embargos de Declaração nº 0010222-91.2005.8.05.0113.1,
opostos pela Defesa
,
na esteira das razões explanadas no voto do Relator.